Tribunal: STF
Processo: HC 251764
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Soares Amancio dos Santos contra decisão monocrática da Relatora do AREsp 1.527.502/SP do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o regime semiaberto (evento 9, fls. 139-46).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (eventos 4 e; 9, fls. 139-46).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do acórdão da apelação para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta a ausência de provas de dedicação do paciente à atividades criminosas, conforme assentado pelo magistrado primevo, que aplicou o redutor na fração de 2/3. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido, para que o paciente permaneça em prisão domiciliar, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9, fls. 139-46):



    “(...).



    No tocante ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, o acórdão recorrido está alicerçado na seguinte fundamentação (fls. 191-195; sem grifos no original):



    ‘Na revista pessoal, os Policiais encontram 42,6 gramas de maconha, divididos em 25 porções individuais, em poder do acusado, que admite informalmente a prática do comércio de entorpecentes. 



    [...]



    Quem é apanhado em pleno 'iter criminis', como aqui, em notório ponto de comercialização de drogas, trazendo consigo grande quantidade de entorpecentes 25 porções individuais de maconha-, simplesmente não tem como justificar situação. 



    Não há explicação razoável ou verossímil para tal atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio. 



    [...] 



    Finalmente, como bem observou o reclamo ministerial, não há como se beneficiar o acusado com a incidência da causa especial de redução de penas prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos, 'data venia do entendimento da origem. 



    Isto porque, nada obstante tenha a Lei de Tóxicos criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do réu ('lex mitior'), porque meramente facultativa a situação ("...as penas poderão ser reduzidas..." g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, mais aqui, evidentemente, face às circunstâncias em que surpreendido o acusado e à expressiva quantidade de drogas apreendidas em seu poder. 



    A atual jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada para fins de incidência ou não da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4° da Lei de Tóxicos.  [...] 



    Ademais, as circunstâncias fáticas descritas nos autos demonstram que o acusado foi surpreendido em notório ponto de venda de entorpecentes, na posse de grande quantidade de entorpecentes, que lhe foram entregues, pouco antes da abordagem policial, pela pessoa responsável por recolher o dinheiro das vendas até então realizadas, comprovando assim seu grave envolvimento na traficância e na criminalidade.  



    Conjunto de fatores que obliteram, 'data venia' do entendimento da origem, a possibilidade de aplicação da causa de redução de penas, 'in casu'.’



    Como se vê, o Tribunal de origem, a partir das circunstâncias do caso concreto, concluiu haver provas suficientes de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Para rever esta conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.



    (...).



    No que diz respeito ao regime prisional, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, corroborando a sentença primeva, manteve o fechado com fulcro no seguinte entendimento (fl. 195-197; sem grifos no original):



    (...).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2013, reconheceu que é inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado, inclusive para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal e as Súmulas n.ºs 440/STJ e 718 e 719/STF.



    (...).



    No caso, considerando o quantum de pena estabelecido – 5 (cinco) anos de reclusão –, a primariedade do Condenado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal.



    (...).



    Por fim, inalterada a reprimenda, o Agravante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de fixar o regime semiaberto.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente